Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701385-33.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS contra a decisão ID origem 120648999, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0751563-40.2021.8.07.0016, opostos em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem entendeu pela impossibilidade de prosseguimento dos Embargos à Execução sem garantia prévia e determinou a intimação da ora agravante para oferecê-la, nos seguintes termos: É cediço que a jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, a dispensa da garantia do juízo nas execuções fiscais para a apresentação dos embargos, a fim de não obstaculizar o acesso ao Judiciário. Ocorre que tem sido assentado o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça, por si, não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF. Confira-se: [...] Nesse diapasão, a questão deve ser resolvida não sob a perspectiva de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça, mas da caracterização de sua hipossuficiência patrimonial. É que as hipóteses de gratuidade de justiça previstas no § 1o do art. 98 do CPC (ou no antigo art. 3o da Lei no 1.060/50) não compreendem a amplitude da garantia exigida pelo art. 16, § 1o, da LEF. Ainda que o inciso VIII do § 1o do art. 98 do CPC tenha previsto que a justiça gratuita compreende os depósitos previstos em lei para propositura de ação, a garantia da execução fiscal é gênero do qual o depósito é apenas uma espécie, dado que abrange a fiança bancária, o seguro garantia, a nomeação de bens à penhora e a indicação à penhora de bens oferecidos por terceiros, conforme disposto no art. 9o e incisos da LEF. Destarte, para a configuração da hipossuficiência patrimonial, mostra-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito, o que não ocorreu na execução fiscal de origem, pois não esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Diante desse contexto, por ora, não é possível, no caso em apreço, o processamento dos presentes embargos, ante a ausência da condição de procedibilidade enunciada no art. 16, §1o, da LEF. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, sob pena da rejeição liminar dos embargos. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante defende ser pessoa jurídica sem fins lucrativos merecedora da gratuidade da justiça, porquanto suas despesas coincidem com as receitas, uma vez que as taxas condominiais servem para satisfazer os seus gastos. Afirma que o seu saldo reserva é utilizado para pagar as despesas com pessoal. Sustenta, em síntese, não poder custear as despesas processuais, os honorários advocatícios e nem garantir o juízo. Alega que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito da execução fiscal para recebimento dos embargos, inclusive em sede de julgamento de recursos repetitivos. Argumenta não possuir qualquer patrimônio para garantir a execução e que a exigência do Juízo de origem obsta o exercício de seu direito à defesa. Assim, a agravante requer, em suma: a) a tutela de urgência recursal para que seja determinada a aplicação do efeito suspensivo nos autos da Execução Fiscal n. 0032084-72.2016.8.07.0018; e, b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da Execução Fiscal até a apreciação dos Embargos à Execução Fiscal, bem como a concessão da gratuidade da justiça e a dispensa da garantia do Juízo. Na decisão ID 49287526, não conheci o pedido formulado neste Agravo para que fosse concedida a gratuidade da justiça na origem e indeferi o benefício no que concerne ao presente recurso, ocasião em que determinei à agravante o recolhimento do preparo. A agravante anexou aos autos recursais guia de recolhimento e comprovante de pagamento do preparo (IDs 49649119 e 49649120). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o preparo foi recolhido regular e tempestivamente (IDs 49649119 e 49649120). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que a suspensão do trâmite da Execução Fiscal revela pedido de tutela antecipada. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pela agravante, contudo, busca a suspensão integral da Execução Fiscal, antecipando parcialmente o provimento final requerido neste recurso. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No presente caso, embora a agravante tenha requerido a tutela antecipada para obter a suspensão da Execução Fiscal, os requisitos da tutela de urgência serão analisados à luz dos pedidos recursais meritórios, quais sejam, a dispensa de garantia para o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal e a suspensão do feito executivo durante o seu trâmite. De acordo com o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), “[...] Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”. A garantia do Juízo é, pois, condição de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal. Quanto ao tema, o col. STJ fez constar, na ementa do julgamento do REsp n. 1127815/SP (Tema n. 260), que [...] "Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação. Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de discrímen sustentável, eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre", cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada." (Leandro Paulsen, in Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5a ed.; p. 333/334) 12. À míngua de menção, nas instâncias ordinárias acerca da comprovação de insuficiência patrimonial a justificar a recusa dos recorrentes à ampliação da penhora determinada pelo Juízo da execução, impõe-se-lhes a regularização dos atos processuais tendentes ao prosseguimento dos embargos à execução, máxime em face do consignado no acórdão recorrido (fls. e-STJ 433) [...] (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.). (Grifou-se). O col. STJ tem, desde então, consignado em seus julgados a possibilidade de dispensa da garantia do juízo nos embargos à execução fiscal, caso cabalmente comprovado que o embargante não dispõe de bens passíveis de constrição, a fim de não restringir o exercício do direito de defesa por razões patrimoniais. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2022726/BA e o REsp n. 1825983/RS. Outrossim, saliento que os embargos à execução fiscal não possuem efeito suspensivo automático, isto é, ainda que garantido o juízo, o seu trâmite não possui o condão de suspender o feito executivo ao qual estão vinculados. Tal realidade possivelmente decorre do fato de que não é permitido à Fazenda Pública obter os bens penhorados ou levantar o valor do depósito em juízo antes do trânsito em julgado da sentença dos embargos, conforme dispõem os arts. 19, 24 e 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980. Nesse aspecto, Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira[2] esclarecem que os Embargos à Execução Fiscal possuem efeito suspensivo automático unicamente no que concerne à fase satisfativa da execução fiscal. Segundo eles, [...] Nesse momento, os embargos à execução fiscal têm efeito suspensivo automático, pois a adjudicação e o levantamento da quantia depositada dependem do trânsito em julgado da sentença dos embargos. Na verdade, há uma peculiaridade na relação entre o particular e a Fazenda Pública que impõe tal regime: convertido o dinheiro em renda para a Fazenda Pública, o particular somente poderia reavê-lo por demanda própria, submetida à sistemática do precatório. Tal situação revela-se bastante prejudicial ao particular. Então, até para protegê-lo. Instituiu-se esse regime de a conversão em renda somente ser feita após o trânsito em julgado. Nada obstante, é possível a aplicação do art. 919, § 1o, do CPC aos embargos à execução fiscal no que concerne aos requisitos exigidos para que lhes seja atribuído efeito suspensivo, quais sejam, os elementos previstos no art. 300, caput, do CPC e, cumulativamente, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Sobre esse tema, inclusive, o excelso Supremo Tribunal Federal – STF já se manifestou, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 5165/DF, quanto à constitucionalidade da aplicação do art. 919, § 1o, do CPC à execução fiscal. E, quanto à garantia da execução como condição para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a sua dispensa também só é admitida em situações excepcionalíssimas, nas quais há elementos concretos que atestem a absoluta impossibilidade do embargante, conforme entendimento firmado nos acórdãos n. 1703663 e n. 1713218, das egrégias 2a e 5a Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça, respectivamente. Pois bem, no caso em apreço, a única documentação anexada pela agravante para comprovar a inexistência de patrimônio suficiente para garantir o Juízo foram os balancetes de abril, maio e junho de 2021 (IDs origem 104330761, 104330762 e 104330763) e de março, abril e maio de 2023 (IDs 48957944 a 48957951). Analisando os documentos relativos ao corrente ano, verifiquei que a agravante arrecadou receitas nos valores de R$ 125.087,46 (cento e vinte e cinco mil e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), R$ 116.594,02 (cento e dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos) e de R$ 108.198,16 (cento e oito mil, cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos), nos meses de março, abril e maio, respectivamente. Subtraindo das citadas receitas os valores das despesas de cada um desses meses, observei que a agravante obteve saldo positivo em todos. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a juntada dos balancetes atualizados – inclusive com saldos mensais positivos – não é suficiente para comprovar a inexistência de bens passíveis de penhora para garantir a execução. Outrossim, na origem, a ora agravante afirmou que o valor do débito executado corresponde a R$ 21.717,28 (vinte e um mil, setecentos e dezessete reais e vinte oito centavos). Não se trata, portanto, de valor exorbitante cuja garantia possa ser reputada impossível para a agravante, considerando sobretudo o patamar mensal de suas receitas. Ademais, destaco que a garantia da execução não se dá apenas pelo depósito de dinheiro, sendo também possível ocorrer mediante fiança bancária, seguro garantia, nomeação de bens à penhora ou indicação de bens à penhora oferecidos por terceiros, nos termos do art. 9o da Lei n. 6.830/1980. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante à dispensa da garantia, seja para o recebimento dos Embargos na origem, seja para que lhes seja atribuído efeito suspensivo, a fim de sobrestar o trâmite da Execução Fiscal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2022, p. 1.087.